Tribunal: TJSP
Processo: 2279766-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EXECUÇÃO – Título executivo extrajudicial - Decisão que indeferiu a suspensão da CNH da avalista - Insurgência do exequente - Descabimento - Medidas coercitivas atípicas previstas nos artigos 139, inciso IV e 782, § 3o, ambos do Código de Processo Civil que, in casu, representam sanções gravosas de ordem pessoal ao devedor, não guardando relação direta com a satisfação do crédito exequendo –

Ementa:
EXECUÇÃO – Título executivo extrajudicial - Decisão que indeferiu a suspensão da CNH da avalista - Insurgência do exequente - Descabimento - Medidas coercitivas atípicas previstas nos artigos 139, inciso IV e 782, § 3o, ambos do Código de Processo Civil que, in casu, representam sanções gravosas de ordem pessoal ao devedor, não guardando relação direta com a satisfação do crédito exequendo – Ausência de demonstração da necessidade concreta de aplicação da providência pretendida na hipótese – Prevalência do disposto no artigo 5o da CF c/c art. 8o do CPC – Aplicação do princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC) - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.